Tribunal: TJSP
Processo: 1007743-43.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM 12 HORAS DE ATRASO. ARBITRAMENTO.
1. Problemas técnicos na aeronave configuram fortuito interno, fato incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da transportadora.
2. A autora perdeu o voo de conexão e chegou no destino com 12 horas de atraso, perdendo programação do primeiro dia de compromisso religioso, que

Ementa:
DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM 12 HORAS DE ATRASO. ARBITRAMENTO.
1. Problemas técnicos na aeronave configuram fortuito interno, fato incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da transportadora.
2. A autora perdeu o voo de conexão e chegou no destino com 12 horas de atraso, perdendo programação do primeiro dia de compromisso religioso, que teria início às 12h.
3. Atraso considerável de chegada ao destino causa ansiedade, angústia, insegurança, comportando reparação pecuniária. Mas a autora foi hospedada pela ré e recebeu crédito de milhas. O que deve ser levado em conta no arbitramento.
4. Considerando-se as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes, as finalidades reparatória e pedagógica da condenação e a vedação ao enriquecimento indevido, temos que a indenização deve ser comedida, cabendo a redução do montante condenatório de R$ 5.000,00 para R$ 4.000,00.
5. Encargos de sucumbência de responsabilidade integral da ré.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007743-43.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
SANDRA TEREZINHA DE MELLO ROCHA, é apelado/apelante GOL LINHAS
AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007743-43.2020.8.26.0002 -Voto no 52628e
2
VOTO No : 52628e
APEL.No : 1007743-43.2020.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : SANDRA TEREZINHA DE MELLO ROCHA e GOL LINHAS
AÉREAS S/A
APDO. : OS MESMOS
DANO
MORAL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO
DESTINO
COM
12
HORAS
DE
ATRASO.
ARBITRAMENTO.
1. Problemas técnicos na aeronave configuram fortuito interno,
fato incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da
transportadora.
2. A autora perdeu o voo de conexão e chegou no destino com
12 horas de atraso, perdendo programação do primeiro dia de
compromisso religioso, que teria início às 12h.
3. Atraso considerável de chegada ao destino causa ansiedade,
angústia, insegurança, comportando reparação pecuniária. Mas
a autora foi hospedada pela ré e recebeu crédito de milhas. O
que deve ser levado em conta no arbitramento.
4. Considerando-se as circunstâncias da causa, a capacidade
econômica das partes, as finalidades reparatória e pedagógica
da condenação e a vedação ao enriquecimento indevido, temos
que a indenização deve ser comedida, cabendo a redução do
montante condenatório de R$ 5.000,00 para R$ 4.000,00.
5. Encargos de sucumbência de responsabilidade integral da ré.
Recursos parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 122/130, cujo relatório ora se adota,
julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada por Sandra
Terezinha de Mello Rocha contra Gol Linhas Aéreas S/A, para condenar a ré na
reparação dos danos morais causados à autora com o atraso do voo, arbitrada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformados, apelaram ambos os litigantes.
A autora (fls. 131/142), buscando a majoração da
condenação em danos morais e a responsabilização integral da ré pelos encargos
de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007743-43.2020.8.26.0002 -Voto no 52628e
3
A ré (fls. 148/162), defendendo que a necessidade de
manutenção não programada em aeronave configura excludente de ilicitude; que
prestou assistência à cliente, fornecendo-lhe acomodação na próxima aeronave e
crédito de milhas; inexistência de danos morais; que o montante condenatório foi
excessivo à espécie.
Recursos bem processados, respondido apenas o do autor.
Às fls. 196/203, a autora carreou julgados de ações de outros
passageiros do mesmo voo.
É o relatório.
A autora adquiriu passagens aéreas da ré para viagem com
itinerário saindo de Belo Horizonte (CNF) às 07h10m do dia 17.10.2019 (voo
1321), conexão em São Paulo (GRU) partindo às 10h15m para Santa Cruz de La
Sierra (VVI), com chegada prevista para as 12h20m do mesmo dia (voo 7714).
Em razão de necessidade de manutenção não programada
em aeronave da ré, acabou embarcando com atraso (no voo LA3325, que partiu
às 09h26m). O que ocasionou a perda do voo de conexão e a necessidade de
alocação em aeronave (voo LA8016), que partiu às 00h01m do dia 18. Por conta
disso, teria perdido programação do primeiro dia de um evento religioso na
Bolívia (que teria início às 12 horas).
Apesar dos reclamos da autora com relação ao descaso e
desinformação de parte da ré, o fato é que ela lhe forneceu auxílio (hospedagem e
alimentação), bem como crédito em milhas (fatos não impugnados).
É certo que a necessidade de manutenção não programada
da aeronave não configura uma excludente de responsabilidade ou de
culpabilidade.
Decerto, deve a ré priorizar a segurança dos passageiros,
tendo em vista o dever de garantir sua incolumidade ao transportá-los a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007743-43.2020.8.26.0002 -Voto no 52628e
4
destino. O atraso, contudo, decorreu de fortuito interno, de modo que não pode
ser desprezado.
Descritos os fatos, de se avaliar os danos.
Quanto ao dano moral, houve, inequivocamente, atraso
considerável de chegada ao destino, o que causa ansiedade, angústia,
insegurança. Além da já mencionada perda de compromisso religioso.
O STJ tem condicionado o acolhimento de pedido
indenizatório por atraso de voo a alguns parâmetros, como : “i) a averiguação
acerca do tempo que se deu para a solução do problema, isto é, a real duração
do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender
aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; vi) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido
ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros” (cf. REsp 1584465/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. 13-11-2018)”.
Cabe observar, por oportuno, que há notícias correntes de
que passageiros têm “vendido” seu direito de indenização a terceiros (cessão de
direito personalíssimo, o que seria irregular).
Anota-se, ainda, que a autora é de Belo Horizonte, Minas
Gerais, e que não há razão nenhuma para que ajuizasse ação nesta capital,
quando a lei lhe faculta ajuizar a ação em seu domicílio.
O valor da indenização, nesse passo, deve ser arbitrado de
forma comedida.
Com efeito, considerando-se que a lei não prevê padrão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007743-43.2020.8.26.0002 -Voto no 52628e
5
aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então, aquele
genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC
de 1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de
indenização cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo
1553, e parágrafo único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar
equitativamente" (Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54,
parágrafo 5.536, n. 1, p. 61). "O importante é, a par do princípio da
reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como assinalam os
autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune aquele que por
ela é responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de desequilíbrios
sócio-jurídicos" (R. Limongi França, "Reparação do Dano Moral", in RT 631, p.
35). "O problema haverá de ser solucionado dentro do princípio do prudente
arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de
cada caso, principalmente em função do nível sócio-econômico dos litigantes e
da maior ou menor gravidade da lesão" (Humberto Theodoro Júnior, "Alguns
Impactos da Nova Ordem Constitucional sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, considerando-se as circunstâncias da causa,
a capacidade econômica das partes (a autora qualifica-se na exordial como
“aposentada”) e as finalidades reparatória e pedagógica da condenação dessa
natureza, temos por excessiva a fixação do montante indenizatório no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual deve ser reduzida par R$ 4.000,00 (quatro
mil reais).
Cabe emitir alerta aos juízes, quanto a ações de indenização
por dano moral por atraso em voo, propostas muito longe dos domicílios dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007743-43.2020.8.26.0002 -Voto no 52628e
6
consumidores (consumidores de outros Estados da Federação). Devem os
julgadores ser cautelosos na fixação da indenização e, se possível, devem
solicitar que os consumidores compareçam em juízo para ratificar os termos das
ações propostas, inclusive se comprometendo, sob as penas da lei, a declararem
que não cederam seu direito indenizatório.
Esta Corte vem monitorando perfis de demandas abusivas. E
ações como a presente, de atraso de voo, ajuizadas por consumidor que “escolhe”
demandar em local diverso de seu domicílio, prejudicando obviamente a defesa
de seus direitos, têm sido consideradas predatórias. Bem por isso, como noticiado
no feito no 1002157-56.2020.8.26.0068, esse tipo de ação seria objeto de
apuração junto à Corregedoria Geral da Justiça por meio do NUMOPEDE
NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA (Processo
2018/107227), havendo orientação do próprio órgão censório desta Corte para
tomada de cautela quando do deferimento do processamento de tais ações
(Comunicado CG no 154/2020).
Diante das circunstâncias da causa, que recomendam
cautela, não se poderia admitir valor indenizatório que pudesse causar ainda mais
impacto nas empresas aéreas, já bastante atingidas pela pandemia de covid-19.
Não se afasta o dever de reparar, mas ele deve ser comedido.
Encargos de sucumbência ficam atribuídos integralmente à
ré. Honorários de sucumbência ficam arbitrados em R$ 1.000.00.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007743-43.2020.8.26.0002 -Voto no 52628e
7
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se parcial provimento a ambos os recursos: ao
da ré, para reduzir a condenação em danos morais, nos moldes acima
explicitados; ao da autora, para carrear à parte contrária a responsabilidade
integral pelos ônus da sucumbência.
MELO COLOMBI
Relator